Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-24.2022.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000128-24.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSENILTON PEREIRA QUEIROZ - CPF: 039.282.651-80 (APELANTE), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), CLAUDIA VASSERE ZANGRANDE MUNHOZ - CPF: 143.353.278-62 (ADVOGADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PAGAMENTO EFETUADO – TRANSAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO “
WHATSAPP
” – MEIO DE CONTATO NÃO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO NÃO REALIZADA – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o autor tenha efetivamente sofrido danos materiais, em decorrência do desvio de pagamento de boleto fraudado, não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelo demandado (recebedor e destinatário), sendo inviável responsabilizá-los por ato de terceiro fraudador, pois evidenciada a falta de cautela do devedor no momento em que realizou o pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSENILTON PEREIRA QUEIROZ, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Indenizatória por Dano Material e Moral Nº 1000128-24.2022.8.11.0010, movida em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por conta do benefício da assistência judiciária (ID 179689594).

Em breve síntese, nas razões do recurso (ID 179689595) o apelante sustenta, em suma, que o boleto fraudado de valor para quitação do financiamento de veículo foi emitido por conta de vazamento dos seus dados permitido pela instituição financeira, pois recebeu em seu WhatsApp boleto idêntico ao fornecido pelo apelado.

Atesta a culpa objetiva do banco apelado que deve responder pela repetição de indébito e, também, pela reparação moral, devendo ser considerada a hipossuficiência do consumidor.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para que o banco litigante seja condenado ao pagamento de danos materiais e morais no valor indicado na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID 179689597 por meio das quais o apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O apelante protesta pela reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude no pagamento de boleto recebido por aplicativo de WhatsApp.

Aduz que a responsabilidade civil da demandada decorre do vazamento dos seus dados pessoais e contratuais, revelando a insegurança das operações inerentes à atividade bancária, que culminou por acarretar na geração e pagamento do boleto fraudado.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na hipótese, como bem consignado na sentença, restou evidenciado que o recorrente buscou meios não oficiais para emissão de boleto do contrato de financiamento do veículo (aplicativo de WhatsApp), realizando o pagamento ao terceiro fraudador, conforme é possível verificar ao analisar os documentos colacionados pelo próprio recorrente nos autos.

Para evitar tautologia, transcrevo trechos pertinentes da sentença,
in verbis
:

“A fim de comprovar o alegado, a parte instruiu a peça inaugural com as conversas mantidas com o golpista através do aplicativo WhatsApp (id. 73818340).

A conversa do screenshot tirado pelo autor se inicia com ele enviando uma mensagem de “Bom dia” ao falsário, o qual solicita o número do CPF e número do contrato e o requerente envia os números em sequência, ou seja, o próprio autor dá início ao diálogo e repassa dados pessoais e contratuais ao golpista segundo a conversa que traz.

A prova em questão indica que o golpe não ocorreu dentro de ambiente virtual ou estabelecimento físico do banco réu e não demonstra que tenha ocorrido com participação de preposto do requerido, além de indicar, inclusive, decisiva participação do requerente ao fornecer seus dados pessoais e contratuais ao desconhecido, circunstâncias que indicam que o golpe se trata de fortuito externo e não interno.

[...]

O contrato de financiamento seria pago pelo autor em 48 (quarenta e oito prestações) de R$ 754,12 (setecentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), a primeira prestação teve início em 05/2018, logo, a última findaria o pagamento do financiamento em 05/2022.

Os fatos teriam ocorrido quando faltavam apenas cerca de 1⁄4 (um quarto) da dívida para ser quitado, ou seja, 13 (treze) parcelas ou R$ 9.803,56 (nove mil oitocentos e três reais e cinquenta e seis centavos),
sendo de conhecimento geral que, já próximo do fim do contrato, as instituição bancárias não costumam oferecer grandes descontos para a quitação, diferentemente da quitação antecipada ocorrida no início da relação contratual.

Ainda assim, o golpista lhe concedeu desconto de R$ 3.503,56 (três mil quinhentos e três reais e cinquenta e seis centavos),
desconto de cerca de 35,73% (trinta e cinco inteiros e setenta e três centésimos por cento) sobre o débito remanescente, valor equivalente a mais de quatro parcelas e meia (4,64).

Aliás,
o valor pago pelo autor foi por ele sugerido e aceito pelo golpista cerca de 8min. depois, sem qualquer contraproposta e tempo muito escorreito para que fosse feita alguma análise financeira pela instituição.

As referidas circunstâncias, mormente o desconto desproporcional e o fácil aceite do valor proposto pelo próprio cliente para quitação, deveriam, ao menos, gerar desconfiança de que se tratava de golpe ao autor, assim como geraria no homem médio.

E não é só isso, note que
o e-mail encaminhado pelo golpista, acostado pelo autor ao id. 73820843, não contém qualquer elemento de identificação típico das comunicações de instituições bancárias,
como a logomarca, por exemplo, e a parte ainda não indicou qual o e-mail do remetente, o que permitiria analisar se usado domínio público ou aqueles privados tipicamente utilizados por instituições e empresas.

Também
o boleto fraudado contém inconsistências, pois, embora indique o banco réu como beneficiário, o beneficiário é diverso no comprovante de pagamento, constando se tratar de “PAGSEGURO INTERNET S.A.
” (id. 73820845).”

Assim, não observando o apelante os termos contratuais e ao realizar negociação por meio de contato por aplicativo WhatsApp, forneceu todos os dados e contribuiu diretamente para o golpe do boleto fraudado, o que afasta qualquer responsabilidade do demandado e cai por terra a alegação de que houve vazamento de dados.

O apelante deveria ter tido a cautela de entrar em contato com a empresa requerida confirmando a emissão de boleto, seja por meio telefônico, chat de atendimento ou e-mail, para se certificar da origem lícita do documento, mas não demonstrou qualquer ato nesse sentido, assumindo, assim, o risco do pagamento indevido e contribuindo, decisivamente, para a ocorrência da fraude.

Além do mais, conforme elucidado pelo Juízo
a quo
o boleto possuía destinatário divergente do banco para o recebimento, senão vejamos:

Acrescente-se, ainda, que o autor, ora apelante, não comprovou falha na prestação de serviço do réu, ora apelado, de que a fraude teria ocorrido internamente na instituição financeira.

Cumpre destacar que o art. 14, § 2º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor declara que a culpa exclusiva do consumidor é causa excludente da responsabilidade do fornecedor em razão da quebra do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano.

Desta forma, tendo em vista a ausência de falha na prestação de serviços por parte do demandado, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e em ressarcimento do valor adimplido indevidamente no boleto fraudado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – BOLETO ADULTERADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CUSTAS E HONORÁRIOS - MINORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em ato ilícito, tendo em vista a ausência de nexo causal entre a conduta do réu e os dissabores sofridos pela apelante. Percentual de honorários advocatícios e custas processuais minorado para 12%.” (TJ-MT 00312139320158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2021).

Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelo apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por conta do benefício da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023